Tribunal: TJBA
Processo: 8067101-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067101-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAMUELSON NETINIM RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): JOICEMEIRE COSTA AMORIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu liminar pleiteada por Samuelson Netinim Rodrigues dos Santos Nascimento. O agravante sustenta a existência de omissões na decisão recorrida, requerendo sua reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na decisão que concedeu a liminar, apta a justificar a sua reforma em sede de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada aprecia de forma exauriente e conclusiva o pedido, inexistindo omissão que justifique a reforma pretendida. A medida pleiteada pela parte agravante possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da prestação jurisdicional. O pronunciamento impugnado está devidamente fundamentado, inexistindo vícios que maculem sua validade. O agravo interno demonstra propósito de rejulgamento, não sendo o meio adequado para rediscutir matéria já devidamente apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de fundamentação exauriente na decisão agravada afasta a alegação de omissão. O agravo interno não se presta ao mero rejulgamento da matéria já decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067101-63.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como embargado SAMUELSON NETINIM RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .